Tribunal: TJMT
Processo: 1019897-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019897-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FABIANO NEVES PEREIRA.
AGRAVADA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU, LIMINARMENTE, A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANO NEVES PEREIRA, em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 1005769-77.2020.8.11.0037, ajuizada pela ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA., concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo Honda Civic Sedan LXS 1.8/1.8, ano 2012, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, determinando a permanência do veículo na Comarca até o prazo de 05 dias, para que o requerido pague integralmente a dívida.(Id. 58103471).
Em suas razões recursais, a parte agravante requer inicialmente a concessão da assistência judiciária. Relata que é casado, portador de deficiência física, que está desempregado, pai de um menor impúbere de aproximadamente 2 anos de idade, residente em casa própria adquirida com financiamento pela CEF pelo sistema MINHA CASA MINHA VIDA pelo prazo de 360 meses.
Assevera que o veículo apreendido por ordem judicial é o seu único instrumento de trabalho, já que é deficiente físico (por ausência congênita da mão direita CID10 Q71.3) e conta com câmbio automático e direção hidráulica, necessários e essencial para que possa se locomover diariamente, em face da profissão de corretor de imóveis.
Discorre sobre a necessidade de revogação da liminar de busca e apreensão do veículo, haja vista a evidência material referente ao pagamento das parcelas vencidas do débito, o que poderá ensejar a extinção do processo ante a descaracterização de inadimplemento contratual de sua parte.
Destaca que o disposto no art. 3o, § 2o, Decreto-Lei n. 911/69 não enseja, no caso concreto, a obrigação de quitação da integralidade da dívida, porquanto a revogação da medida liminar de busca e apreensão é consubstanciada no adimplemento das parcelas vencidas, mesmo que após o ajuizamento da ação, considerando ainda que é público e notório que padecemos de sofrida e lamentável pandemia (covid-19) de caráter mundial, também, com consequências econômicas imensuráveis, sobretudo aos menos favorecidos e desempregados.
Afirma ainda que trata de bem impenhorável por se tratar de veículo adaptado para deficiente físico necessário ao exercício do ofício (corretor de imóvel).
Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja revogada, determinando a devolução imediata do veículo apreendido. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida, além de declarar extinto o processo por ausência de pressuposto processual, condenando a parte agravada nas custas do processo e honorários de sucumbência.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Inicialmente, analisando os documentos juntados pelo recorrente no Id. 58103469 e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que este, por ora, faz jus ao benefício da assistência judiciária que, desde já, defiro.
Quanto ao mais, constato que o recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não identifico os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
No que diz respeito ao modo de constituição em mora do devedor, constato que o agravante foi notificada extrajudicialmente para pagamento das parcelas vencidas, bem como das subsequentes vencidas, porém não adimpliu o débito.
O própria agravante assume que depois de notificado judicialmente “pagou as parcelas vencidas de 18/03/2020 a 18/09/2020, acrescidas de multa de 2% e 10% de honorários advocatícios (id 38699486) bem como as custas (id 38886759) e diligências de Oficial de Justiça (id.38886756) tal qual exigidas pelo Agravado e determinadas pelo Juízo na liminar de busca e apreensão deferida (id 38908342” (Id. 58103468).
Todavia, na intimação consta que foi concedido o prazo de 05 dias para que o requerido, ora agravante, purgasse a mora com o pagamento integralmente a dívida, a qual, segundo consta na inicial, refere às parcelas vencidas e as vincendas.
O c. STJ, no REsp no 1.418.593/MS, julgado sob o rito do recurso repetitivo, pois fim à celeuma quanto à purgação da mora, consolidando o orientação de que esta se efetiva com o pagamento da integralidade da dívida pendente – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial (parcelas vencidas e vincendas).
Desse modo, entendo, por ora, necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito nas contrarrazões, possa decidir com segurança o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Por fim, ficam as partes advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator